Tribunal: TJMT
Processo: 0015928-40.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – VALOR DESTINADO A QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na conta bancária do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração de lançamento indevido, em especial quando devidamente autorizado pelo correntista.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015928-40.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN - CPF: 761.818.391-00 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – VALOR DESTINADO A QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na conta bancária do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração de lançamento indevido, em especial quando devidamente autorizado pelo correntista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Simone Silva Santos Cancian
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Lançamento Indevido na Conta Corrente c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve resumo, que a sentença deixou de analisar todos os argumentos lançados na petição inicial, enfatizando que não existe prova de dívidas pretéritas em seu nome, ônus que incumbia ao banco, em razão da hipossuficiência dela frente à instituição financeira, detentora de todas as informações.

Assevera a violação aos artigos 39, IV, e 46, ambos do CDC, diante da omissão da informação de renegociação de dívida, no contrato de concessão do crédito questionado.

As contrarrazões vieram ao id. 118222453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Simone Silva Santos Cancian
ajuizou esta demanda, aduzindo que estão sendo descontadas, diretamente de sua conta bancária, parcelas no valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes à Cédula de Crédito Bancário de no 057.113.080, no valor de R$ 21.407,81 (vinte mil quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos), emitida em 12/06/2016, sem que, contudo, o valor contratado tivesse sido disponibilizado em sua conta.

Citado, o banco apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação e disse que o valor contratado se trata de uma renegociação de dívidas anteriores, não podendo ser confundido com um empréstimo tradicional.

Com efeito, verifica-se da cláusula intitulada Destinação do Crédito, consignada na Cédula de Crédito Bancário em questão, devidamente assinada pela autora, que o valor contratado seria utilizado, integral e exclusivamente, para pagamento de saldo devedor de dívidas existentes junto à instituição financeira (id. 118219046 - Pág. 22, fls. 122):

“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO – O valor contratado, especificado no item 2.4 do preâmbulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor de minhas (nossas) dívidas...”
(id. 118219046 - Pág. 22)

No mesmo ato, o banco colacionou, também, a autorização do débito em conta da parcela, relacionada à referida cédula bancária, assinada pela autora (id. 118219046 - Pág. 19, fls. 119), evidenciando, mais uma vez, ciência inequívoca acerca da operação contratada.

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em sua conta bancária, sustentando a falta de disponibilização do valor contratado.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora dos débitos realizados, o que, de fato, ocorreu com a juntada da Cédula de Crédito Bancário, que teve como objeto
a renegociação de dívidas anteriores
, devidamente reconhecidas pela autora, quando assinou a avença, que continha a cláusula expressa, especificando a destinação do crédito concedido (id. 118219046 - Pág. 22, fls. 122).

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência dívida, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022